Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-04697
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-07-28
Data de publicação: 2009-07-28

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2007/4697
Acusados: Majorem Engenharia Financeira Ltda.
Roque Alberto Zim
Ementa: Administração de carteira de valores mobiliários sem a prévia autorização da CVM. Advertência.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, com base no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos,
decidiu:
1. aplicar aos acusados Majorem Engenharia Financeira Ltda. e Roque Alberto Zim a penalidade de
advertência.
2. comunicar a decisão do julgamento à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
Sustentou defesa oral o advogado Leandro Loiola, representante dos acusados.
Presente a procuradora federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Otávio Yazbek, relator, Eli Loria, Eliseu Martins, Marcos Barbosa Pinto e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2009.
Otavio Yazbek
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2007/4697

Acusados: Majorem Engenharia Financeira Ltda.
Roque Alberto Zim
Assunto: Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face dos Acusados com a finalidade de se
apurar suposta infração ao art. 3o da Instrução CVM no 306/99 c/c art. 23 da Lei no 6.385/76.
Diretor-relator: Otavio Yazbek
R e l a t ó r i o
Objeto
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador instaurado em face de Majorem Engenharia Financeira Ltda.
("Majorem") e de Roque Alberto Zim ("Roque") (em conjunto, "Acusados") com a finalidade de se apurar suposta
infração ao artigo 3o1 da Instrução CVM no 306, de 5.5.1999 ("Instrução CVM no 306/99") c/c art. 23 2 da Lei no 6.385,
de 7.12.1976.
Fatos
1/6

2. Conforme consta dos autos, veio Roque, agente autônomo registrado na CVM, perante esta autarquia no Processo
Administrativo CVM no 2005/2182, solicitar seu credenciamento como administrador de carteira de valores mobiliários,
nos termos disciplinados pelo art. 5o da Instrução CVM no 306/99.
3. Em atenção ao inciso VI3 do mesmo artigo, e com o fim de comprovação da experiência exigida pelo art. 4o 4, inciso
II, daquela Instrução, Roque encaminhou documentação que o vinculava, na condição de sócio, à empresa Majorem.
4. As atribuições de Roque demonstradas naquela documentação trouxeram indícios da prática de administração de
carteiras de valores mobiliários através da Majorem, sem o devido registro na CVM.
5. Neste sentido, chamaram a atenção da CVM as declarações prestadas por Roque, notadamente o que descreve no
item 1 de sua correspondência inicial (fls. 16 e 17), transcrita abaixo:
"1. Desde 1999 venho prestando serviços na área de investimentos, orientando e assessorando pessoas
físicas e jurídicas no que tange à alocação dos seus recursos, em resumo, fazendo a gestão dos seus
recursos. Desde então, como profissional, conquistei o reconhecimento dos clientes e consolidei uma
carteira em torno de 80 clientes que buscam os meus serviços para ajudá-los a decidir seus
investimentos, principalmente no que se refere ao mercado de ações. Esses serviços são prestados
através da empresa Majorem Engenharia Financeira Ltda., da qual sou sócio (...)."
6. Mais adiante, no item 9 de seu pedido, vem Roque ratificar e ressaltar a natureza de suas atividades, nos seguintes
termos:
"9. Saliento que minha atividade é de administrador de valores, estou requerendo minha
regulamentação para ficar de acordo com as normas estabelecidas por essa instituição."
7. A área técnica também destaca o que dispõem os "Contratos de Assessoria Técnica na Área de Mercado de
Capitais" (fls. 18-21), encaminhados pelo postulante para a comprovação de experiência, cuja cláusula primeira se
reproduz a seguir:
"Cláusula Primeira: É objetivo do presente a prestação de serviços sob a forma de Assessoria técnica
na área de Mercado de Capitais e outros Ativos Financeiros. Fica a CONTRATADA com a
responsabilidade de assessorar na compra, venda e acompanhamento de ativos financeiros, utilizando
os recursos postos à disposição pelo CONTRATANTE, sem, contudo, permitir saques que não sejam
decorrentes da questão de negócio em nome exclusivo do CONTRATANTE."
8. Foram também anexadas por Roque notas fiscais emitidas para a Diferencial Corretora de Valores S.A.
("Diferencial") e contra um cliente (fl. 22), com o objetivo de comprovar a prestação de serviços e o tempo de atuação
no mercado.
9. Com base no disposto acima, por solicitação da SOI foi realizada inspeção in loco na Majorem, com o objetivo de
apurar a regularidade da atuação das empresas e de seus sócios no mercado de capitais, resultando no Relatório de
Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No019/2006 ("Relatório de Inspeção"), datado de 7.11.2006 (fls. 8-15).
10. O referido Relatório de Inspeção concluiu que, além do descumprimento de obrigações cadastrais:
i) a Majorem atuou, entre julho de 1999 e setembro de 2002, como administradora de carteira de valores
mobiliários, sem o devido credenciamento na CVM;
ii) a empresa teria sido remunerada por aquela atividade, além de receber, da Diferencial, repasse
parcial de corretagem sobre as operações de seus clientes;
iii) durante o período mencionado, a Majorem não contou com um departamento técnico próprio, nem
contratou com pessoa autorizada pela CVM serviços desta natureza;
iv) a partir de outubro de 2002 a Majorem passou a atuar apenas como empresa de consultoria
econômica e treinamento.
11. Em 28.12.2007, foi apresentado Termo de Acusação (fls. 1-6) concluindo que a empresa Majorem e seu sócio
Roque "devem ser responsabilizados pela prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários
perante terceiros sem o devido registro nesta Comissão, na forma prevista no artigo 3o da Instrução CVM no 306/99, e
conforme exige o artigo 23 da Lei federal no 6.385/76."
2/6

12. Em 18.4.2008, os Acusados foram intimados a apresentar (i) suas razões de defesa e (ii) proposta de celebração
de Termo de Compromisso, se assim desejassem.
Razões de Defesa
13. Em 20.6.2008, os Acusados apresentaram defesa tempestiva (fls. 46-97), alegando em apertada síntese que:
i) as declarações prestadas por Roque em seu pedido de credenciamento de 25.5.2005 levaram a SIN a
entender equivocadamente que ele estaria praticando a atividade de administração de recursos de
terceiros por intermédio da Majorem, sem credenciamento na CVM;
ii) desde 1999, a principal atividade exercida pela sociedade é a de prestação de serviços de assessoria
técnica e consultoria empresarial, "incluindo a avaliação e estruturação de alternativas de investimento e
financiamento de projetos";
iii) ainda que se admitisse a ocorrência de algum ato vedado, a atuação dos Acusados não configuraria
prática irregular de administração de recursos em face da total ausência de habitualidade; e
iv) Roque não pode ser responsabilizado por atos atribuídos à Majorem.
Termo de Compromisso
14. Em 21.7.2008 os Acusados apresentaram proposta de celebração de Termo de Compromisso (fls. 98-103) que
não foi aceita pelo Comitê de Termo de Compromisso, o qual optou por negociar a majoração da obrigação de caráter
pecuniário proposta. Frustradas as negociações, em 7.10.2008 o Colegiado acompanhou a manifestação do Comitê e
deliberou pela rejeição da proposta.
15. O processo foi redistribuído para o atual relator em 6.1.2009.
Diligências e manifestação dos Acusados
16. Em 8.5.2009, o relator determinou que fossem juntadas aos autos as notas fiscais anexadas pela área técnica
quando da elaboração do Relatório de Inspeção, constantes das fls. 46 a 61 do Processo Administrativo CVM no RJ
2005/5112 (fls. 199-214).
17. Os Acusados apresentaram manifestação em 25.5.2009, na qual alegaram resumidamente que:
i) as notas fiscais de nos 052 5, 0636 e 0737 foram emitidas de agosto de 2000 a janeiro de 2001, época
anterior à Instrução CVM no 352, de 25.6.2001 ("Instrução CVM no 352/01"), primeiro normativo editado
pela CVM para regulamentar a atividade de agente autônomo de investimento;
ii) a nota fiscal de no 098 8 foi emitida em período já abrangido pela referida Instrução CVM no 352/01 da
CVM – não obstante, a autarquia concedeu aos agentes autônomos registrados no Registro Geral de
Autônomos até o dia 1.6.2001 autorização para desempenhar atividade até 31.8.2002; e
iii) as notas fiscais de nos 115 9 e 11610, emitidas em setembro de 2002, dizem respeito à indicação da
Diferencial, pela Majorem, para a elaboração de um estudo técnico e à prestação por esta última de
serviços de intermediação na negociação de mercadorias.
É o relatório.
-----------------------------
"Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou
jurídica autorizada pela CVM."
2 "Art. 23 O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia
da Comissão.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização
para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.
§ 2o Compete à Comissão estabelecer as normas a serem observadas pelos administradores na gestão de carteiras e
sua remuneração, observado o disposto no Art. 8o inciso IV."
3/6

3 "Art. 5o O pedido de autorização para o exercício da atividade de administração de carteira, por pessoa
natural, deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI – declaração do empregador atual e dos anteriores informando quais eram as atividades desenvolvidas pelo
interessado e relacionando os correspondentes períodos nos quais foram exercidas ou, se for o caso, cópia do
contrato social de sociedades da qual o interessado seja ou tenha sido sócio;
(...)."
4 "Art. 4o A autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários
somente é concedida a pessoa natural domiciliada no País que tiver:
(...)
II - experiência profissional de:
a) pelo menos três anos em atividade específica diretamente relacionada à gestão de recursos de terceiros no
mercado financeiro; ou
b) no mínimo cinco anos no mercado de capitais, em atividade que evidencie sua aptidão para gestão de recursos de
terceiros; e
(...)."
5 Referente à "corretagem – mês julho/2000", no valor de R$ 706,04.
6 Referente à "corretagem – mês agosto/2000", no valor de R$ 327,27.
7 Referente à "comissão corretagem – janeiro/2001", no valor de R$ 197,39.
8 Referente à "corretagem – mês dezembro/2001", no valor de R$ 2.080,06.
9 Referente à "comissão – mês agosto/2002", no valor de R$ 615,07.
10 Referente à "corretagem – mês agosto/2002", no valor de R$ 7.121,94.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2007/4697
Voto do Relator
1. No presente caso são imputadas à Majorem e a Roque as acusações de administração de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM.
2. Após análise dos autos, entendo que os Acusados infringiram o disposto no art. 3o da Instrução CVM no 306/99 e
no art. 23 da Lei no 6.385/76, incorrendo em infração grave nos termos do art. 18 daquela mesma Instrução. As
razões para esta conclusão são as que seguem.
3. A meu ver, tanto as declarações prestadas por Roque quando da solicitação de seu credenciamento perante a
CVM, quanto os "Contratos de Assessoria Técnica na Área de Mercado de Capitais" acostados aos autos são claros
quanto à natureza dos serviços prestados. Dispondo Roque da qualificação acadêmica e profissional que alega
possuir1, não me parece razoável acolher a tese de que, por "pouco detalhadas" (fl. 49), as afirmações do Acusado
teriam induzido a CVM a entendimento "equivocado" dos atos por ele praticados.
4. E ainda que se discutisse se tais elementos poderiam ou não ser suficientes para a formação da convicção, as
notas fiscais anexadas às fls. 200-203 e 205-206 corroboram de forma inequívoca as alegações formuladas, ainda
mais considerando as explicações providas pelo próprio Roque à CVM.
5. Por fim, esclareço que também não devem prevalecer os argumentos trazidos pela defesa, de que: (i) a atuação
dos Acusados não configuraria prática irregular de administração de recursos em face da total ausência de
habitualidade; e (ii) que Roque não pode ser responsabilizado por atos atribuídos à Majorem. No primeiro caso,
porque, de acordo com os autos, os serviços foram prestados de meados de 1999 a meados de 2002, em caráter
clara e declaradamente profissional. No segundo, pois, à luz dos fatos, não se trata de hipótese de desconsideração
de personalidade jurídica, mas sim de responsabilização de Roque por atividades por ele efetivamente desenvolvidas.
6. Outrossim, creio que se deve registrar e levar em conta, no presente caso, algumas outras circunstâncias, que
ficam claras nos autos, a saber: (i) a boa-fé demonstrada por Roque ao vir perante a CVM requerer seu registro como
administrador de carteira; (ii) a colaboração dos Acusados durante as investigações; e (iii) os baixos valores
envolvidos. Se tais elementos não elidem a realização de práticas irregulares, não há, por outro lado, como
desconsiderá-los, ao menos, na dosimetria das penas a serem aplicadas.
7. Assim, ante o exposto, voto pela aplicação das seguintes penalidades:
4/6

i) a Roque, advertência, com base no artigo 11, inciso II da Lei no 6.385/76; e
ii) à Majorem, advertência, com base no artigo 11, inciso II da Lei no 6.385/76.
8. Voto, ainda, para o encaminhamento da presente decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no
Estado do Rio Grande do Sul.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2009
Otavio Yazbek
Diretor relator
--------------------------
Em correspondência datada de 25.5.2005, Roque afirma ser bacharel e especialista em "Administração de Empresas",
cursando à época doutorado focado em mercado de ações e derivativos. Também de acordo com o próprio, atuou
como administrador ligado às áreas financeira e administrativa de várias empresas até 1999 e desde 2001 leciona no
nível superior a disciplina "Administração Financeira". Foi aprovado como agente autônomo de investimentos em
junho de 2002.

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/4697 realizada no dia 28 de julho de 2009.

Eu acompanho o voto do diretor-relator, senhora presidente.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/4697 realizada no dia 28 de julho de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eliseu Martins
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/4697 realizada no dia 28 de julho de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/4697 realizada no dia 28 de julho de
2009.

Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão,
por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação da penalidade de advertência aos acusados Majorem Engenharia
Financeira Ltda. e Roque Alberto Zim, conforme proposta do diretor-relator.
Por fim, encerro a sessão, informando aos acusados punidos que poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
5/6

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
6/6